Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-56.2018.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002547-56.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ANDERLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 011.353.371-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELANTE), ANDERLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 011.353.371-36 (ADVOGADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (APELANTE), MPEMT - JACIARA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATRASOS NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVI-JACI – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE –
ARTIGOS 10,
CAPUT
E INCISO X E 11,
CAPUT
E INCISOS I E II, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELOS DOS REQUERIDOS
–
PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Nos termos da nova redação do artigo 10,
caput
e inciso X, da LIA, para configurar o ato ímprobo, faz-se necessário demonstrar que a efetiva perda patrimonial ao ente público municipal, bem assim que os Requeridos agiram com dolo específico.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Abduljabar Galvin Mohammad, Ronievon Miranda da Silva e pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condenar os primeiros Apelant
es às penalidades de: a) ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$ 118.073,48 (cento e dezoito mil, setenta e três reais, quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente; b) de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos; c) pagar ao Município, a título de multa civil, 50% (cinquenta por cento) do valor pago a título de juros e demais encargos, qual seja R$ 59.036,74 (cinquenta e nove mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)
(id. 89575120, págs. 01/14).

Abduljabar Galvin Mohammad e Ronievon Miranda da Silva pretendem a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito, alegam que não houve demonstração de que agiram com dolo, pois antes da notificação o débito já havia sido quitado.

Afirmam que que a jurisprudência tem entendimento pacificado, no sentido de que o simples atraso no repasse de contribuições previdenciárias, por si só, não caracteriza ato ímprobo.

Aduzem que o atraso nos repasses ocorreu em razão de dificuldades financeiras experimentadas pelo Município de Jaciara e que não houve demonstração do
animus
de se apropriarem de recursos públicos.

Salientam que foram tomadas várias medidas para enfrentar as dificuldades financeiras, o que justifica o atraso nos repasses e afasta a prática do ato de improbidade administrativa.

Asseveram que as condutas não foram individualizadas e que as penalidades aplicadas se revelam desproporcionais.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso (id. 89575152, págs. 01/18).

O Ministério Público Estadual, nas suas razões recursais, enfatiza que os atrasos dos repasses ao PREVI-JACI eram rotineiros e que não ocorreram por inabilidade dos Recorridos, devendo, por isso, serem condenados à perda da função pública e majorada a penalidade de suspensão dos direitos políticos para 08 (oito) anos.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões ao Apelo, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugnam por seu desprovimento (id. 89575139, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo, interpostos pelos Requeridos e pelo provimento, da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual (id. 90873486, págs. 01/06).

Em vista da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, ordenei que as partes manifestassem sobre a questão (id. 111442482, pág. 01).

O Ministério Público Estadual defendeu a irretroatividade da referida norma (id. 115484950, págs. 01/04) e os Requeridos pela aplicação da nova Lei (id. 120814977, págs. 01/12).

Determinei o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n. 1.199, do STF (id. 136429679, págs. 01/03).

Julgado o referido Tema, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Abduljabar Galvin Mohammad, Ronievon Miranda da Silva e pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara-MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra a Abduljabar Galvin Mohammad e Ronievon Miranda da Silva, ex-Prefeito e ex-Secretário de Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, do Município de Jaciara-MT, respectivamente, alegando em apertada síntese que os Requeridos praticaram ato ímprobo que importaram em enriquecimento ilícito (art. 9º,
caput
, da LIA), causaram prejuízo ao erário (art. 10,
caput
e inciso I, da LIA) e violaram os princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
e inciso I, da LIA).

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado no inquérito civil – SIMB n. 000349-037/2018 – que o Município de Jaciara/MT, na gestão do Requerido Abduljabar Galvin Mohammad e quando Ronievon Miranda da Silva, era Secretário Municipal, deixou de realizar os repasses aos Fundos Financeiro e Previdenciário, dos valores descontados dos servidores públicos e da parte patronal, relativos aos meses de novembro (parcial), dezembro e 13º salário, do exercício de 2017 e de janeiro de 2018.

Argumentou que o débito totalizou R$ 1.194.136,78 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Informou que o inadimplemento resultou no vencimento da Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP –, do Ministério da Previdência, implicando várias consequências ao ente público.

Asseverou que o débito foi quitado e que posteriormente
houve novo atraso, atinente aos meses de abril a agosto de 2018, na importância de e R$ 1.504.092,33 (um milhão, quinhentos e quatro mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos), sendo que somente de juros o Município teve um débito de R$ 118.073,48 (cento e dezoito mil, setenta e três reais, quarenta e oito centavos).

Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, no montante mínimo de R$ 1.504.092,33 (um milhão, quinhentos e quatro mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos) de modo a garantir o ressarcimento do erário.

O Município de Jaciara-MT compareceu aos autos, informando que houve a quitação do débito, indicado na inicial (id. 89565980, págs. 01/03).

O Magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de indisponibilidade de bens (id. 89565983, págs. 01/08) e, no julgamento de mérito, julgou procedentes, em parte, os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de tais fundamentos e das evidências trazidas aos autos pelos documentos acostados com a inicial, observada a gradação da ilicitude praticada, observado também o caráter doutrinador e moralizador que deve ser alcançado por decisões deste jaez,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e declaro que os réus praticaram os atos de improbidade administrativa definidos como tal nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92, razão pela qual
CONDENO
o Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, já qualificado nos autos, nas sanções previstas nos incisos do art. 12, II, da referida lei, a saber: a) ressarcimento integral do dano ao erário, qual seja, R$ 118.073,48 (cento e dezoito mil, setenta e três reais, quarenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente; b) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; c) pagar ao Município, a título de multa civil, 50% do valor pago a título de juros e demais encargos, qual seja R$ 59.036,74 (cinquenta e nove mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos);
CONDENO
, ainda, o requerido RONIEVON MIRANDA DA SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções previstas nos incisos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, a saber: a) ressarcimento integral do dano ao erário, qual seja, R$ 118.073,48 (cento e dezoito mil, setenta e três reais, quarenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente; b) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; c) pagar ao Município, a título de multa civil, 50% do valor pago pelo Município a título de juros e demais encargos, qual seja R$ 59.036,74 (cinquenta e nove mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos). (Sic).

Contra essa decisão, Abduljabar Galvin Mohammad, Ronievon Miranda da Silva e o Ministério Público Estadual interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a Apelação, interposta por
Abduljabar Galvin Mohammad e Ronievon Miranda da Silva, já que afirmam inexistir a prática de ato ímprobo.

Da Apelação dos Requeridos

Os Apelantes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa e no mérito, alegam que: a) não houve demonstração de que agiram com dolo; b) a jurisprudência tem entendimento pacificado, no sentido de que o simples atraso no repasse de contribuições previdenciárias, por si só, não caracteriza ato ímprobo; c) o atraso nos repasses ocorreu em razão de dificuldades financeiras experimentadas pelo Município de Jaciara; d) não houve demonstração do
animus
em se apropriarem de recursos públicos; e) foram tomadas várias medidas para enfrentar as dificuldades financeiras; f) as condutas não foram individualizadas e, g) as penalidades aplicadas se revelam desproporcionais.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes afirmam que houve cerceamento de defesa,
visto que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, não permitindo a realização da devida instrução.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a produção de prova, de fato, seria inútil para o deslinde da lide, pois os documentos trazidos aos autos eram suficientes para a formação da convicção do Magistrado.

Nessa quadra, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Do Mérito

Registro que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

No caso vertente, foi atribuída aos Recorrentes a prática de ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10,
caput
e inciso X e 11,
caput
, e incisos I e II, todos da LIA.

Ao tempo da propositura da ação, o artigo 10,
caput
e inciso X, da Lei n. 8.429/1992, continha a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I – (...);

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Ocorre que, a Lei n. 14.230/2021 conferiu nova redação ao dispositivo legal para exigir exclusivamente o dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e passou a exigir que a conduta enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial. Veja-se:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente
, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - (....);

X -
agir ilicitamente na arrecadação de tributo
ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; (Destaquei).

Da análise detida dos autos, verifico que ficou devidamente demonstrado que o Município de Jaciara-MT, à época em que Abduljabar Galvin Mohammad era Prefeito e Ronievon Miranda da Costa era Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, deixou de repassar ao Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI-JACI – os valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais e os referentes à parte patronal, correspondentes ao período de setembro de 2017 a setembro de 2018.

Entrementes, entendo que, embora o atraso nos repasses ao PREVI- JACI e o dano ao erário, decorrente do pagamento de juros, sejam incontroversos, não restou configurado o ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 10,
caput
e inciso X, da LIA, visto que ausente o elemento dolo.

Com efeito, os elementos probatórios não demonstram, estreme de dúvidas, a vontade livre e consciente dos Apelantes de lesar o erário municipal ou obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Na verdade, a conduta dos Recorrentes, conquanto irregular, demonstra inabilidade, má gestão, mas não imoralidade e desonestidade, pois fora motivada pela falta de recursos para arcar com a totalidade das despesas do Município de Jaciara-MT.

A ausência de recursos, mesmo antes do início do mandato de Abduljabar Galvin Mohammad, é incontestável, pois o Município, no dia 14 de dezembro de 2016, editou a Lei Municipal n. 1.728, autorizando o parcelamento dos débitos, referentes às contribuições previdenciárias, devidas ao PREVI-JACI, do período de maio a novembro de 2016, em 60 (sessenta) parcelas.

Ademais, durante a gestão de Abduljabar Galvin Mohammad, foram editadas as Leis Municipais ns. 1.742/2017, 1.858/2018 e 1.913/2019, autorizando o parcelamento de débito junto à ENERGISA e foram emitidos os Decretos ns. 3.315/2016, 3.318/2016, 3.333/2017, 3.373/2017, 3.428/2018, 3.470/2019 e 3.494/2019 visando ao equilíbrio financeiro e orçamentário do Município, bem assim à contenção de gastos.

Impõe anotar que não houve prova de que os Apelantes tenham usufruído dos valores não repassados ao PREVI-JACI, o que implica reconhecer que foram utilizados para o cumprimento de outra finalidade pública. Logo, não há falar em improbidade administrativa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92.
NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE FAZER FRENTE À OUTRAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO ATO REPUTADO ÍMPROBO AO TIPO PREVISTO INDIGITADO DISPOSITIVO.

1. (...).

2. No caso dos autos, a conduta do recorrente, ainda tenha diferido, de certa forma, daquela do outro co-réu, seu sucessor na Presidência da Câmara de Vereadores, não caracteriza, sob nenhum ângulo, ato de improbidade administrativa. Deveras, conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente, mesmo tendo recebido crédito suplementar do Poder Executivo, deixou de recolher os valores devidos ao INSS a título de contribuição previdenciária para fazer frente a outras despesas
, quais sejam: "[...] pagamento de serviços e encargos de pessoal, dentre os quais gastos com imprensa conforme deixa claro o
expert
às folhas 915" (fls. 2.017-2.018).
Diante desse cenário, conclui-se que o recorrente ou recolhia as contribuições previdenciárias ou pagava os servidores e fornecedores. Ora, não ressoa juridicamente viável condenar por improbidade administrativa o administrador que
deixou de adimplir obrigação financeira junto ao INSS porque não tinha recursos para tanto
. Quando muito,
poder-se- ia lhe atribuir a pecha de inábil
. Mas nem inábil foi, porque não pagou em razão de não dispor de recursos. Esse proceder se encontra dentro da esfera de discricionariedade do gestor público, que, por falta de recursos, vê-se obrigado a pagar apenas a despesa que lhe causará menos transtornos num curto espaço de tempo.

3. É justificado o remanejamento de recursos orçamentários destinados ao pagamento de contribuições previdenciárias, porque, como bem assentado pela sentença singular, tal procedimento teve o escopo de pagar os servidores e fornecedores da Câmara de Vereadores. Ou seja, tal remanejamento objetivou, unicamente, evitar um mal maior, o que evidencia a probidade da conduta do recorrente.

4. O STJ ostenta o entendimento segundo o qual não caracteriza ato ímprobo o não recolhimento de contribuição previdenciária no afã de evitar-se lesão a um bem maior, como, na presente hipótese, o pagamento de servidores e fornecedores.
Precedentes: REsp 246.746/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2010; e REsp 965.671/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 23/4/2008.

5. A Primeira Turma deu provimento ao recurso especial do co-réu nesta ação civil pública, por ter entendido não configurar ato de improbidade administrativa o não recolhimento de contribuições previdenciárias, para o pagamento de pessoal, justamente com fundamento de que esse ato omissivo objetivou, unicamente, evitar um mal maior.

6. Recurso especial provido. (REsp 1206741/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015). (Destaquei).

Frise-se que não se ignora a vedação legal de o Administrador Público utilizar receitas vinculadas a determinada despesa para o custeio de contas diversas da administração pública.

No entanto, embora essa conduta possa ensejar punição na esfera administrava, não tem o condão, por si só, de configurar ato de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre ressaltar que a priorização pelos Apelantes, pelo atendimento das necessidades mais urgentes da Administração Pública, vai ao encontro do interesse público e dos anseios da sociedade. Nessa condição, a referida priorização deve ser considerada na valoração do elemento subjetivo da sua conduta, pois descaracteriza o dolo, indispensável ao aperfeiçoamento da conduta ímproba.

Qualquer conclusão em sentido contrário demandaria prova inequívoca do emprego impróprio dos recursos públicos pelo administrador, com o fim de auferir vantagem indevida ou de lesar o patrimônio público, ônus do qual o Ministério Público Estadual não se desincumbiu.

Nessa quadra, diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração da conduta ímproba censurada pelo artigo 10,
caput
e inciso X, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, inexiste ato ímprobo.

No que tange ao artigo 11, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que a conduta atribuída aos Recorrentes não se amolda às novas disposições do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que a ofensa à legalidade, à moralidade administrativa, não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos deste dispositivo legal.

Ao demais, impõe anotar que os incisos I e II do artigo 11 da LIA, com a alteração legislativa, foram revogados e, por conseguinte, não é possível condenar os Recorrentes com fundamento em tal norma.

Nessa quadra, é certo que a sentença recorrida deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

(...).

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 25/04/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe, consequentemente, fica prejudicada a apreciação do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por Abduljabar Galvin Mohammad e Ronievon Miranda da Silva
, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Fica prejudicada a apreciação do Apelo, manejado pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023